Tribunal: TJES
Processo: 5000247-56.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-56.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ERENY OLMO DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ARTIGO 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479/STJ – FALSIDADE DOCUMENTAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA – FALSIDADE DA ASSINATURA INSERIDA NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA E RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDEVIDO DESCONTOS DE PROVENTOS –
TEORIA DO
DESVIO PRODUTIVO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

2)
Houve a produção de prova grafotécnica, sendo categórica a ilustre perita em sua conclusão de que a assinatura inserida no contrato é falsa, por não ter partido do punho subscritor da autora e, diante disso, deve ser rechaçada a argumentação do banco apelante de que não houve irregularidade ou ato ilícito na contratação, pois a responsabilidade atribuída ao fornecedor decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com extrema segurança as movimentações bancárias de seus clientes ou, conforme aparentemente ocorreu no caso concreto, de realizar rigorosa conferência dos dados e documentos porventura apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.

3)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura e, por tal motivo, escorreita a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados à autora/apelada em virtude do contrato.

4
)
É escorreita a condenação da instituição bancária a restituir os valores indevidamente debitados da autora, por se tratar de mera consequência da invalidação do negócio jurídico, não havendo mínima logicidade em se permitir que a instituição financeira permaneça com os valores debitados da parte autora que, por sua vez, nada recebeu em contrapartida diante da fraude empreendida mediante utilização de seu nome e outros dados pessoais.

5)
É pacífica a jurisprudência nacional no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

6)
Se não bastasse, a perda de tempo de vida útil por parte do consumidor, em razão da falha na prestação de serviços, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial.

7)
Levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Banco Bradesco S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (Id 6055412) que, na presente “
ação de reparação por danos morais e materiais
” ajuizada por
Ereny Olmo de Souza
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados pela requerida em virtude do contrato de n° 318219556-4;
(ii)
condenar a empresa requerida a promover a restituição simples dos valores indevidamente debitados da conta da autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença; e
(iii)
condenar a empresa requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante (Id 6055416), em síntese, que:
(i)
foi ignorada a sua explicação de que a autora/apelada contratou empréstimo consignado nº 318219556-4, por meio do qual lhe foi disponibilizado o montante de R$ 3.124,51 (três mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$88,58 (oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos);
(ii)
não há que se falar na inexistência de relação contratual ou falha na prestação de serviços, sendo certo que a parte apelada espontaneamente requereu a contratação do empréstimo;
(iii)
já efetuou o cumprimento da obrigação pleiteada na ação, sendo sua pretensão a reforma da sentença no tocante ao pagamento de indenização por danos morais;
(iv)
a autora/apelada não comprovou ter sido atingida em algum direito personalíssimo, dentre eles a honra, a dignidade e a reputação;
(v)
o cancelamento do contrato celebrado não foi solicitado administrativamente, tendo a autora/apelada optado pela via judicial com o intuito de dar causa ao enriquecimento ilícito;
(vi)
com o intuito de enriquecer de maneira célere e sem esforço, alguns cidadãos pleiteiam judicialmente indenização por danos morais, em razão de meros aborrecimentos que jamais deveriam se confundir com dano moral;
(vii)
sendo mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, deve ser reduzido o quantum arbitrado na sentença, por ser excessivo;
(viii)
não havendo demonstração de má-fé da instituição financeira, descabe a condenação a restituição de valores descontados;
(ix)
e não pode ser responsabilizado por um suposto dano que jamais deu causa e não existiu, sem que a autora/apelada tenha sido capaz de comprovar à sua ocorrência.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Do que se depreende das razões recursais, não seria excessivo inadmitir o recurso por violação ao princípio da dialeticidade, na medida em que o banco apelante não busca infirmar os fundamentos da sentença condenatória, ao expor argumentos que, a bem da verdade, servem à sua defesa em qualquer ação judicial na mesma natureza, as quais, presumidamente, devem ser reiteradas diante de seu elevado porte econômico.

Apenas para exemplificar, o argumento do douto advogado que foi ignorada sua explicação de que a autora/apelada contratou empréstimo consignado nº 318219556-4 (Id 6055416, p. 3), descortina não ter sido cuidadosamente examinado o laudo técnico produzido nos autos, no qual a perita grafotécnica nomeada pelo Juízo foi categórica ao afirmar que “
a lavra questionada e paradigmas não partiram de um mesmo punho escritor. Trata-se de uma tentativa de imitação por decalque da assinatura aposta em carteira de identidade da Autora
” (Id 6055407, p. 18).

A conclusão alcançada pela prova pericial não é refutada em trecho algum pelo apelante, que, na verdade, nem sequer a menciona e persiste no argumento genérico e, repito, certamente aproveitado de um texto anterior, no sentido de que “
não há que se falar na inexistência de relação contratual ou falha na prestação de serviços, sendo certo que a parte apelada espontaneamente requereu a contratação do empréstimo
” (Id 6055416, p. 4).

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

Para dirimir a controvérsia em relação à autenticidade da assinatura inserida no contrato, foi produzida prova grafotécnica, com designação de profissional da confiança do Juízo, cujas conclusões alcançadas devem sobrepujar eventuais outras provas dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

É cediço que nas questões relativas à falsidade documental, o ônus da prova não obedece a regra geral do art. 373 do CPC/2015, e sim, ao disposto no art. 429, II, do mesmo diploma legal, segundo o qual o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, ou seja, devendo estar a cargo do réu:

Art. 429
. Incumbe o ônus da prova quando:

I - (...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

Como já dito, houve a produção de prova grafotécnica, sendo categórica a ilustre perita em sua conclusão de que a assinatura inserida no contrato é falsa, por não ter partido do punho subscritor da autora e, diante disso, deve ser rechaçada a argumentação do banco apelante de que não houve irregularidade ou ato ilícito na contratação, pois a responsabilidade atribuída ao fornecedor decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com extrema segurança as movimentações bancárias de seus clientes ou, conforme aparentemente ocorreu no caso concreto, de realizar rigorosa conferência dos dados e documentos porventura apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.

Sobre a matéria em voga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob o rito do art. 543-C do então vigente CPC/1973 que “
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros –
como
, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falso
s –,
porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.199.782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Convém ainda mencionar o teor da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Vale dizer: o fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado
risco da atividade bancária
, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura e, por tal motivo, escorreita a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados à autora/apelada em virtude do contrato de n° 318219556-4.

De igual forma é escorreita a condenação da instituição bancária a restituir os valores indevidamente debitados da autora/apelada, por se tratar de mera consequência da invalidação do negócio jurídico, não havendo mínima logicidade em se permitir que a instituição financeira permaneça com os valores debitados da autora que, por sua vez, nada recebeu em contrapartida diante da fraude empreendida mediante utilização de seu nome e outros dados pessoais.

Na sequência, sendo indiscutível o acerto da sentença ao assim determinar, passo à análise da questão atinente ao dano moral alegadamente sofrido pela autora, o que, de acordo com o apelante, não teria sido comprovado e reflete mera tentativa da parte de se locupletar ilicitamente.

Certamente tal argumentação deve ser rechaçada, haja vista ser pacífica a jurisprudência nacional no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

Apenas para ilustrar:

“(...) 2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário
, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras,
não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos
.

3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos,
é prescindível a comprovação do dano moral
,
o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa
. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 02/05/2013, DJe 11/06/2013)

De todo modo, ainda que este Órgão Colegiado adote o entendimento de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, por ser necessária a comprovação de circunstâncias que justifiquem a condenação da instituição financeira, parece-me suficiente a demonstração pela autora/apelada de que sofreu descontos indevidos nos proventos recebidos do INSS, de modo a torná-los ainda menos significativos.

Se não bastasse, devemos levar em conta que a perda de tempo de vida útil por parte do consumidor, em razão da falha na prestação de serviços não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial.

O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema.

É razoável a narrativa contida na petição inicial de que a fraude ocorrida trouxe “
inúmeros transtornos que demandaram pelo Requerente um grande empenho de tempo e atenção para a solução extrajudicial do litígio
” (Id 6055161, p. 10), dentre elas a necessidade de contratar advogado para ingressar com ação judicial visando a declaração de inexistência do débito e o ressarcimento dos danos sofridos.

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais à autora, restando-nos examinar se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença (R$ 5.000,00), por ter sido sustentada nas razões recursais a sua excessividade.

Sabe-se que o arbitramento das indenizações por danos morais operar-se-á com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Conforme até aqui demonstrado, a autora faz jus à reparação diante dos danos morais sofridos, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, daí porque mantenho inalterada a sentença também neste particular.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária fixada sobre o valor da condenação.

Do exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.